Tribunal: TJES
Processo: 5000235-82.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-82.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTE CASSIANO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000235-82.2025.8.08.0008

RECTES.:
BANCO BMG S.A
e RUTE CASSIANO

RECDOS.:
RUTE CASSIANO
e BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO INOMINADO DA
AUTORA INTEMPESTIVO. RECURSO INOMINADO DO RÉU.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DO BANCO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da parte autora Id.
13943381
. Recurso Inominado do banco réu Id.
13943375
. Contrarrazões da parte autora Id.
13943380
, estando assistida por advogad
a
desde o início.
Não houve apresentação de contrarrazões pela ré.

VOTO

RECURSO INOMINADO DA AUTORA

Inicialmente, concedo à recorrente autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Não conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id.
13943381
), pois o recurso é intempestivo. Explico.

Verifica-se certidão do recurso no Id. 13943386, atestando a intempestividade. A parte autora tomou ciência da sentença pelo Diário Eletrônico em 07/05/2025, assim, o recurso interposto em 27/05/2025 é intempestivo, posto que juntado após transcorrido o prazo recursal em 26/05/2025.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, que estabelece o prazo de 10 dias para recorrer.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora, posto que intempestivo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o não conhecimento do recurso, não cabendo aplicação do art 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO INOMINADO DA RÉ

C
onheço do Recurso Inominado interposto pelo banco réu (Id. 13943375), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O
mencionado
Recurso Inominado t
e
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13943373
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e DECLARO a inexistência da contratação discutida nos autos, com a respectiva anulação, tendo em vista que o Requerido não se desincumbiu de provar que a Autora contratou o empréstimo ora discutido por vontade livre e consciente. CONDENO o Requerido a realizar o cancelamento dos descontos advindos do contrato de empréstimo sob o nº 11292159, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) podendo incidir por até 30 (trinta) dias. CONDENO a parte Requerida a promover a restituição à Requerente das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo consignado na modalidade RMC, sob o n.º 11292159 no valor total comprovado de R$ 8.428,38 (oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), já em dobro, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo à Autora de eventual ressarcimento de valores descontados, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro. CONDENO o Requerido ao pagamento à Autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores e dano moral (com pedido de tutela de urgência) sob argumento que ao consultar seu benefício previdenciário percebeu estarem sendo realizados descontos de RMC, contudo afirma que nunca pretendeu contratar tal modalidade de empréstimo e que houve vício de consentimento, pois as regras de contratação não são claras e queria contratar empréstimo. Assim, requereu a nulidade integral do contrato, danos materiais em dobro de R$ 7.362,30, danos morais de R$ 10.000,00 e que apresente o contrato objeto dos autos.

O banco réu em suas razões recursais requer a reforma da sentença, suscitando prejudicial de prescrição e decadência e, no mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes.

DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Quanto à prejudicial de prescrição, temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que rejeito a prejudicial suscitada. No que tange à prejudicial de mérito de decadência, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia, a partir da ciência do dano, e, no caso dos autos, não restou comprovado a data em que a requerente teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, razão pela qual rejeito a prejudicial.

MÉRITO

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega que não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
a
consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual
assinado, pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a parte autora não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado.

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos
presentes
autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

De outra quadra, em relação
às alegações
recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como pela declaração de inexigibilidade de débito, restituição dos valores de forma dobrada e autorizou a compensação.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à consumidora que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que
lesiona
a dignidade d
a
requerente enquanto consumidor, até porque se este não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Em relação ao valor d
a indenização por danos morais, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, logo,
entende-se ju
sto e adequado
o valor de indenização
de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,

quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Em relação ao pedido de compensação feito pela ré
, observo no extrato do INSS da autora que o cartão de crédito foi incluído em 2017 (Id. 13943335). Contudo, a ré colacionou TEDs e contrato de 2015. Logo, coaduno com o juízo de origem, razão pela qual rejeito o pedido de compensação:

Por conseguinte, em análise aos documentos arrolados pelo Requerido em especial os TED’s no ID nº 63884534, verifico que as transferências foram realizadas no ano de 2015, bem como, o contrato (ID nº 63884536) apresentado também é do mesmo ano de 2015.

Diante disso, entendo que os referidos documentos arrolados pelo Requerido não possuem congruência com o fato da presente ação, tendo em vista que os descontos impugnados e comprovados pela parte Autora, começaram em 2017, conforme extrai-se do ID nº 62447805.

Pois bem, entendo que caso os TED’s e contrato apresentado pelo Requerido fossem objetos da presente ação, acredito que os descontos não demorariam mais de 12 (doze) meses para que se iniciassem os descontos em folha. Portanto, não há o que se falar em compensação de valores ou validade do contrato apresentado pelo Réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo banco réu, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)